Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0724367-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GILVAN FERREIRA SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por GILVAN FERREIRA SANTOS, contra a decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido defensivo para que fosse oficiado ao Presídio solicitando novo relatório de saúde com esclarecimentos de quesitos formulados, a fim de subsidiar o pleito de prisão domiciliar do apenado em face da pandemia provocada pelo vírus COVID-19 (ID 17808157, págs. 5/12). A defesa noticia que o custodiado apresenta diabetes, razão pela qual se encontra no grupo de risco do vírus COVID-19. Afirma que, não obstante o relatório de atendimento médico acostado aos autos relate que o apenado se apresentava assintomático e assistido por uma equipe de Atenção Básica à Saúde, postulou que fosse oficiado ao Presídio solicitando novo relatório médico com esclarecimentos dos quesitos formulados, o que restou indeferido pelo d. Juízo das Execuções. Sustenta, em síntese, que a decisão vergastada não pode subsistir, pois, ao contrário do que consignou o d. Juízo a quo, o relatório médico anteriormente fornecido pelo Presídio não respondeu a contento os questionamentos da defesa acerca da saúde do apenado, tanto que, após a apresentação do aludido relatório, a defesa apresentou os quesitos a serem respondidos pelo estabelecimento prisional. Aduz que a apresentação de um único relatório médico não se revela suficiente para resolver a questão, haja vista a dinâmica da doença, “que altera rapidamente o quadro de saúde do apenado, que pode se ver agravado rapidamente, máxime por participar do grupo de risco para a COVID-19”. Defende que o “indeferimento dos quesitos apresentados pela defesa, que oportunizaria o acompanhamento do estado clínico do apenado, viola o direito de produção de provas, caracterizando cerceamento de defesa quanto ao direito fundamental à saúde e à vida” (ID 17808157, págs. 10/11). Com tais argumentos, postula a concessão de tutela antecipada de urgência, com fundamento no art. 300, § 2o, e art. 932, II, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que seja, liminarmente, oficiado ao Presídio solicitando relatório médico que apresente respostas aos quesitos já apresentados pela defesa. No mérito, requer que seja conhecido e provido o recurso, para que seja declarada a “nulidade absoluta da douta decisão agravada – movimento 37.1 -, de modo a que os quesitos apresentados pela defesa sejam devidamente respondidos, possibilitando que a pretensão à prisão domiciliar humanitária seja enfrentada”. O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 17809259, págs. 2/8). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 17809260, pág. 50). É o breve relatório. DECIDO. É cediço que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984. Todavia, no caso em tela, pretende a defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, consistente em oficiar ao estabelecimento prisional em que o custodiado cumpre pena privativa de liberdade para que apresente novo relatório médico com as respostas aos quesitos apresentados pela defesa. Assevera a defesa que tal documento se faz necessário para possibilitar o enfrentamento do pedido de prisão domiciliar ao apenado, que estaria no grupo de risco em face da pandemia provocada pelo vírus COVID-19. Para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Ocorre que, no caso em exame, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que, a d. Juíza da Vara de Execuções antes de apreciar o pedido de prisão domiciliar humanitária do apenado determinou a elaboração de relatório médico pela equipe de saúde do estabelecimento prisional. Depreende-se dos autos que a Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado (ID 17808158, pág. 4), alegando que o interno faz parte do grupo de risco para desenvolvimento de complicações referentes à pandemia viral da Covid-19, por ser diabético. O pedido foi indeferido pelo d. Juízo da Execução, pois o relatório médico enviado além de noticiar que o paciente tem diabetes, relatou também que: está em uso adequado de suas medicações, apresentando bom controle da doença. Apresentava-se hidratado, nutrido, eupneico, corado, normotenso. Aparelhos Cardíaco e Respiratório não apresentaram alterações patológicas no momento do exame. Avaliação psicológica sem alterações. (ID 17808158, pág. 3). Após a juntada do Relatório, a defesa requereu novo relatório de saúde do condenado com esclarecimentos dos quesitos apresentados (ID 17808158, págs. 5/6). A d. Julgadora Singular indeferiu o pedido defensivo, consignando que o relatório médico anteriormente apresentado, “embora sucinto, responde ao questionamento da douta Defesa, na medida que em que o preso vem sendo tratado pela equipe de saúde e apresenta-se em bom estado de saúde atual” (ID 17808157, pág. 3). Destarte, não obstante os relevantes argumentos do agravante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da tutela de urgência. Em exame de sumária cognição, infere-se que o d. Juízo das Execuções, ao determinar a elaboração de relatório médico, especificou os parâmetros que deveriam ser seguidos pela equipe médica, de modo a esclarecer a real necessidade da concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado. Com efeito, o relatório médico apresentado pelo estabelecimento prisional trouxe, à primeira vista, elementos suficientes para formar convencimento do d. Juízo de origem acerca da matéria relativa à prisão domiciliar humanitária ao apenado. Ademais, se a defesa entendia que, no caso do custodiado, seriam necessários questionamentos específicos à equipe médica do presídio, deveria ter apresentados os quesitos no momento oportuno e não somente depois da juntada do relatório médico aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. Intime-se. Colha-se o parecer ministerial. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR